Tribunal: TJDFT
Processo: 0733095-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CURATELA PROVISÓRIA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO. GENITOR DA CURATELADA. CONFLITO DE INTERESSES. INDÍCIOS. MANUTENÇÃO DA CURADORA NOMEADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A ordem de preferência de nomeação do curador prevista no art. 1.775 do Código Civil não possui caráter absoluto, devendo ser observada quando compatível com o melhor interesse do curatelado e em consonância com suas vontades e preferências, nos termos do art. 755, inciso II, e § 1o, do Código de Processo Civil.
2. No caso, há indícios de possível colisão de interesses entre o genitor e a curatelada, inexistindo irregularidade no exercício da curatela pela atual curadora, que vem agindo com zelo e transparência. Não obstante, a própria curatelada, em entrevista judicial, ocasião em que se apresentou lúcida, orientada e com plena capacidade de comunicação, declarou que a curadora nomeada é a pessoa mais adequada para o encargo enquanto a medida estiver vigente.
3. Recurso conhecido e não provido.